Tribunal: TJMT
Processo: 1022849-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022849-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0001-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da citação por edital da empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., e determinou a citação por carta com aviso de recebimento ou outro meio previsto em lei.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se foram esgotadas as tentativas de localização da empresa devedora para justificar a citação por edital.

III. Razões de decidir

3. O artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e oficial de justiça.

4. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital é válida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, comprovando-se que o endereço está desativado e que não há informações sobre o paradeiro do devedor, o que foi verificado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reconhecida a validade da citação por edital.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando exauridas as tentativas de citação pessoal, desde que comprovada a desativação do endereço da empresa devedora e a inexistência de informações sobre sua localização.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414;
AREsp
1.347.072/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13/12/2018; REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da execução fiscal n.o 1001423-43.2020.8.11.0018, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., e declarou a nulidade da citação por edital. A decisão impugnada determinou que a citação do devedor fosse realizada por carta com aviso de recebimento ou por outro meio previsto em lei.

O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de localização da empresa devedora, incluindo a tentativa por oficial de justiça, o que justificaria a citação por edital. Argumenta que a citação editalícia encontra respaldo na Lei de Execução Fiscal e na jurisprudência consolidada, pois as diligências ordinárias não lograram êxito.

A Defensoria Pública, atuando em defesa da empresa executada, sustenta a nulidade da citação por edital, afirmando que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do executado, especialmente a citação por correio com aviso de recebimento, conforme exigem o Código de Processo Civil e a jurisprudência.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da execução fiscal n.o 1001423-43.2020.8.11.0018, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., declarando a nulidade da citação por edital. A referida decisão determinou que a Fazenda Pública realizasse a citação da devedora por carta com aviso de recebimento, ou por outra modalidade prevista na legislação.

No presente caso, verifica-se a citação via oficial de justiça do requerido Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda não pôde ser efetivada, com a justificativa de que não foi encontrado nenhum responsável. Posteriormente, foi expedida carta de citação aos executados Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda, Otacílio Lopes e Fátima Maria Martins Queiroz, mas apenas a correspondência destinada a Fátima Maria Martins Queiroz retornou.

Em seguida, a Fazenda Pública solicitou citação por edital, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau. Requereu-se, então, a pesquisa de endereço via INFOJUD e, caso negativo, a expedição de ofícios a diversos órgãos, como TRE/MT, INSS, e operadoras de telefonia, destacando que não constava nos autos a comprovação de citação de Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda e Otacílio Lopes, dificultando a análise do cumprimento.

O pedido foi deferido, e os mandados de citação foram expedidos para Fátima Maria Martins Queiroz e Otacílio Lopes, resultando novamente infrutíferos.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a substituição da CDA que instrumentaliza o feito, em razão da alteração com a exclusão dos nomes dos corresponsáveis, devido ao insucesso na citação da empresa executada. Considerando que os únicos meios de busca disponíveis são o Sistema DETRANNET e o Portal JUCEMAT, e que as buscas realizadas nesses sistemas não localizaram novos endereços, foi solicitado que a citação por edital fosse realizada, o que foi deferido e efetivado.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, no que tange à citação por edital, a Lei n.o 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

No
caso em tela, verifica-se que, após a expedição do mandado de citação, o oficial de justiça certificou que percorreu o endereço indicado, mas não encontrou o imóvel. Relatou ainda que a empresa estava desativada há bastante tempo e que, mesmo após inquirir os moradores, não obteve informações sobre a localização da executada. Ademais, foi constatado que a tentativa posterior de citação por carta com aviso de recebimento seria
inócua
, dado o estado de abandono da sede da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 414, admite a citação por edital quando exauridas as possibilidades de citação pessoal. No julgamento do REsp 1.103.050/BA, o Ministro Teori Albino Zavascki destacou que, diante da frustração das tentativas de citação pessoal, a citação editalícia é válida. A jurisprudência consolidada também reforça que, quando o oficial de justiça atesta a desativação da empresa e a inexistência de informações sobre o paradeiro do executado, a citação por edital torna-se justificada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

"EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TENTATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça a endereço referente ao seu domicílio fiscal, não conseguindo efetuar a citação, a superveniente citação por edital é válida.
" (
AREsp
1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13/12/2018).
(
g.n
)

Dessa forma, a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de nulidade da citação por edital deve ser reformada
, reconhecendo-se a validade da citação editalícia realizada, uma vez que as tentativas de citação pessoal foram devidamente esgotadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação por edital e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025